Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-59.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VAGNER DA COSTA FRAGOSO - CPF: 012.524.411-85 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0218-36 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança onde o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de sua hipossuficiência, quando houve julgamento do recurso interposto pelo Autor e a decisão transitou em julgado

2.

Concedida a gratuita pretendida, em juízo de retratação pela autoridade coatora, e, por conseguinte, o trânsito em julgado do processo originário, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Vagner da Costa Fragoso
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT,

Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, que indeferiu no processo originário no 1000016-83.2018.8.11.0046 (PJE), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante do fato do autor não ter comprovado cabalmente sua situação de hipossuficiência,
in verbis:

“
Por tais, razões o pedido de assistência judiciária
INDEFIRO
gratuita,
DETERMINANDO a INTIMAÇÃO
da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de não recebimento do recurso inominado, tudo nos termos do enunciado n. 115 do FONAJE (“indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.”).

Em síntese, o Impetrante alega que a decisão proferida pelo nobre Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 8887544.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, esclareceu que a assistência judiciária gratuita já havia sido deferida em juízo de retratação nos autos originários (id no 16060969).

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito (id no 11107998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020